Tribunal: TCU
Processo: 032.137/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 566938, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 566938, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego PNPE, visando a promoção e a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda para os jovens em situação de maior vulnerabilidade social, por meio da mobilização e da articulação de esforços da sociedade civil organizada. (no da TCE no sistema: 994/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3789/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio de registro Siafi 566938. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 032.137/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Altemir Antônio Tortelli (XXX.036.700-XX); Federação dos Trabalhadores Na Agricultura Familiar da Região Sul (05.684.806/0001-60). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.